Tribunal: STF
Processo: ARE 1314549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
    1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 621 , DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE , NO SENTIDO DE CONSIDERAR INIDÔNEA A REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA COM O INTUITO DE REAPRECIAR TESES JÁ AFASTADAS NA CONDENAÇÃO DEFINITIVA, NÃO SE PODENDO ADMITIR O MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COMO ESPÉCIE DE APELAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES.
    2) PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, XLIII, XLVI, LV, LVI, LVII, e LVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No presente caso, estão presentes o interesse de agir e a legitimidade de parte, contudo, não está presente a condição da ação da possibilidade jurídica do pedido, pelas razões expostas a seguir.
    Em primeiro lugar, deve-se repisar o caráter subsidiário e excepcional da revisão criminal, admitida somente nas hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal. Não é escopo da ação revisional funcionar como nova instância recursal.
    Sobre este ponto, precisas as lições de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:
    (...)
    O requerente menciona genericamente que a presente revisão criminal está embasada no inciso I do art. 621 , do CPP 3 , contudo, sem a devida dialeticidade entre o fundamento da revisão criminal e as razões da petição revisional.
    A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação , de fundamentação vinculada, ou seja, é necessário que o requerente indique e fundamente em qual ou quais hipóteses legais que a revisão do processo findo está alicerçada .
    Ausente a expressa indicação do fundamento da revisão criminal e sua correspondência com as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido, de acordo com os precedentes do STJ e deste Tribunal:
    (...)
    Em relação ao mérito, ajuíza revisão criminal , nos moldes de apelação criminal, deduzindo as mesmas teses já alegadas e afastadas no processo originário, sem a devida dialeticidade entre os fundamentos de uma ação revisional e os pontos do v. acórdão, que entende eivado de vícios.
    A jurisprudência é assente no sentido de considerar inidônea a revisão criminal ajuizada com o intuito de se reapreciar teses já afastadas na condenação definitiva, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de segunda apelação do acórdão condenatório: 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente